Tribunal: TJMT
Processo: 1018986-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1018986-20.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[EDNA CESPEDES PEDRAZA - CPF: 497.700.552-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JANIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 522.918.981-91 (APELANTE), MARIA DOS ANJOS SANTOS DE JESUS VIEIRA - CPF: 532.071.901-97 (APELANTE), ROSIMEIRE BENEDITA DA SILVA - CPF: 345.921.801-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDNA CESPEDES PEDRAZA - CPF: 497.700.552-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JANIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 522.918.981-91 (APELADO), MARIA DOS ANJOS SANTOS DE JESUS VIEIRA - CPF: 532.071.901-97 (APELADO), ROSIMEIRE BENEDITA DA SILVA - CPF: 345.921.801-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CUIABÁ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE EDNA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR EDNA CESPEDES PEDRAZA E OUTRAS
-
SENTENÇA REFORMADA.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ, EDNA CESPEDES PEDRAZA E OUTROS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, identificada pela numeração única: 1018986-20.2016.8.11.0041, onde o Juízo de Origem rejeitou a prescrição e julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida a incorporar à remuneração ou proventos da requerente o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID: 41910479).

Inconformada, a parte requerente sustenta em suas razões (ID: 4190486) que somente no momento da liquidação de sentença, ocorrerá a verificação se houve a restruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, determinando ser apurada na liquidação a defasagem inflacionária, bem como a inexistência da incorporação na reestruturação da carreira a incorporação da defasagem inflacionária.

Por outro lado, a parte requerida em suas razões (ID: 41910483), afirma que houve a prescrição do fundo de direito, que há necessidade de observar o julgamento proferido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, bem como que inexistem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV.

Ainda, alega que já houve o efetivo pagamento das diferenças apuradas decorrentes da conversão de moedas.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer a prescrição, ou, alternativamente, que seja determinado que o percentual referente à defasagem remuneratória deixe de ser aplicada a partir da data de entrada em vigor da leis que promoveram a reestruturação da carreira dos autores.

Apenas a parte Requerente apresentou Contrarrazões (ID: 4190494), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Leonir Colombo, manifestou-se pela inexistência de razões suficientes a justificar a intervenção ministerial (ID: 43413463).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
MUNICIPIO DE CUIABÁ, EDNA CESPEDES PEDRAZA E OUTRO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que rejeitou a prescrição e julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida a incorporar à remuneração ou proventos da requerente o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID: 41910479).

Pois bem.

Inicialmente, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A princípio, quanto a prescrição, sabe-se que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício estão modificando o entendimento, para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, passo a aderir ao hodierno entendimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição, fundada na data da lei que reestruturou a carreira.

Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

No caso em apreço, com relação à carreira dos servidores municipais, registre-se que no ano de 2003, foi editada a Lei Orgânica no 12, de 14 de maio de 2003, referentes aos subsídios dos cargos públicos, as quais promoveram a reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, criaram planos de cargos e estabeleceram políticas de recursos humanos, instituindo, também, o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração do Poder Executivo do Município de Cuiabá.

Na oportunidade, estabelece-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT)

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial (da prescrição) está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Esse entendimento vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada. (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.(N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição. 2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei no 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).”

A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)”

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido.(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)”

“APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido.(N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).”

Assim, tem-se de maneira inequívoca que o Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, merece provimento, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Inobstante, considerando o provimento do Recurso de Apelação interposto pela parte requerida, fica evidente que resta prejudicada a apreciação do Apelo interposto pela parte contrária.

Á luz dessas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão das autoras, a partir da lei que reestruturou a carreira dos servidores Municipais, julgando improcedente a ação de base, com fulcro no art. 932, do CPC, por outro lado, deixo de apreciar o Apelo interposto pela parte contrária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 17 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Gilberto Bussiki:

[...]

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, EDNA CESPEDES PEDRAZA E OUTROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, identificada pela numeração única: 1018986-20.2016.8.11.0041, onde o Juízo de Origem rejeitou a prescrição e julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida a incorporar à remuneração ou proventos da requerente o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID: 41910479).

Inconformada, a parte requerente sustenta em suas razões (ID: 4190486) que somente no momento da liquidação de sentença, ocorrerá a verificação se houve a restruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, determinando ser apurada na liquidação a defasagem inflacionária, bem como a inexistência da incorporação na reestruturação da carreira a incorporação da defasagem inflacionária.

Por outro lado, a parte requerida em suas razões (ID: 41910483), afirma que houve a prescrição do fundo de direito, que há necessidade de observar o julgamento proferido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, bem como que inexistem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV.

Ainda, alega que já houve o efetivo pagamento das diferenças apuradas decorrentes da conversão de moedas.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer a prescrição, ou, alternativamente, que seja determinado que o percentual referente à defasagem remuneratória deixe de ser aplicada a partir da data de entrada em vigor da leis que promoveram a reestruturação da carreira dos autores.

Apenas a parte Requerente apresentou Contrarrazões (ID: 4190494), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Leonir Colombo, manifestou-se pela inexistência de razões suficientes a justificar a intervenção ministerial (ID: 43413463).

É o relatório.

[
...]

O eminente Relator,
Dr. Gilberto Bussiki
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação das autoras, sob o fundamento de que
a reestruturação da carreira absorve o direito pretendido pela parte apelante, situação esta confirmada em sede de liquidação de sentença que, após a elaboração de laudo pericial, constatou a ausência de defasagem.

Enfatizou na decisão que,
a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei no 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que,
Edna Cespedes Pedraza e outras
, ajuizou Ação de Cobrança no
1018986-20.2016.8.11.0041
, em face do
Município de Cuiabá
, rejeitou a prescrição e julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida a incorporar à remuneração ou proventos da requerente o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra essa sentença, insurgiu a parte autora, sustentando que, somente no momento da liquidação de sentença, ocorrerá a verificação se houve a restruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, determinando ser apurada na liquidação a defasagem inflacionária, bem como a inexistência da incorporação na reestruturação da carreira a incorporação da defasagem inflacionária.

O Município de Cuiabá interpôs recurso alegando que houve a prescrição de fundo de direito, que há necessidade de observar o julgamento proferido pelo STJ no julgamento de recurso repetitico, bem como que inexistem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão a URV.

Pugnando pelo conhecimento e provimento, para reconhecer a prescrição, ou, alternativamente, que seja determinado que o percentual referente à defasagem remuneratória deixe de ser aplicada a partir da data de entrada em vigor da leis que promoveram a reestruturação da carreira dos autores.

O eminente Relator, conheceu e
deu provimento
ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão das autoras, a partir da lei que reestruturou a carreira dos servidores Municipais, julgando improcedente a ação de base, com fulcro no art. 932, do CPC, quanto ao Recurso de Apelação interposto pela parte requerente, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso.

Pois bem.

É cediço que, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:

a) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994;

b) apurar o percentual, acaso existente;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

d) ao final, se a reestruturação da carreira de cargos e carreiras do Município de Cuiabá, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

No que tange à existência de Lei Municipal que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença”.
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In casu
, em detida análise das provas colacionada nos autos pelo Estado de Mato Grosso, notadamente, não foi levado em consideração laudo pericial apresentado no ID no 61337050/61337054, tendo em vista, que encontrou um montante no valor de R$ 29.629,24 (cinte e nove mil e seiscentos e vinte e nove reais e vinte e quaro centavos). A parte autora concordou com o laudo pericial no id. no 61337054. O Estado de Mato Grosso apresentou um laudo contábil a parte no ID no 61337056, concluindo que além do ganho real supracitado de 63% promovido pela Lei 6.528/94 e 6.583/94, ainda foi proporcionado, por meio da reestruturação da carreira do servidor em tela, um aumento salarial de 27%, superando, em muito a perda anteriormente ocorrida em URV. Logo após, o Juízo sentenciou, julgou extinto o processo, reconhecendo a ausência de crédito. Sendo assim, sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que fora utilizada uma mesma
prova emprestada
para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/5/2021, publicado no DJE 7.5.2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 14/6/2021). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCONFORMISMO - MERA REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, deve ser mantida, notadamente,
quando o Executado apresenta um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10037089320168110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 2/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/5/2022) [Destaquei]

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo impõe-se o provimento do presente recurso.

Insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

c) ao final, se a reestruturação da carreira de cargos e carreiras do município de Cuiabá, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, Dr.
Gilberto Bussiki
, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Cuiabá e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Edna Cespedes Pedraza e Outras,
para que seja realizado perícia a liquidação por arbitramento, a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pelos Autores.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Retifico o meu voto para desprover o recurso do Município de Cuiabá e prover o recurso de Edna, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022